Tribunal: TJDFT
Processo: 0735956-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. II - DOCUMENTOS JUNTADOS COM AS CONTRARRAZÕES. ESCRITOS QUE MERAMENTE REPRODUZEM PARTE DA PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA EM FASE DE INSTRUÇÃO DO FEITO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. INUTILIDADE E DESNECESSIDADE. ESCRITOS NÃO CONHECIDOS. III – SIGILO DE JUSTIÇA. LIDE RELATIVA A DIREITO À PRIVACIDADE. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À INTIMIDADE. RESTRIÇÃO DE PUBLICIDADE DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. MANUTENÇÃO EM SEDE RECURSAL. IV - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO DEMONSTRADOS. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. V - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na hipótese, os documentos apresentados com as contrarrazões não são inéditos, visto que levados a conhecimento do juízo de origem com a contestação. Não sendo documentos novos, indevida se mostra a juntada deles pela parte agravada com a contraminuta, ainda que mácula não ocorra por indevida inovação recursal, visto que sem utilidade e eficácia a repetição da prática de ato processual já concretizado a tempo e modo certo segundo o que estabelece o devido processo legal. Ademais, havendo interesse em ressaltá-los basta à parte indicar os respectivos Ids em que catalogados no processo de referência. Escritos não conhecidos.

2. O ordenamento jurídico brasileiro estabelece como regra a publicidade dos atos processuais. Assim dispõem os arts. 5o, LX, e 93, IX, ambos da Constituição Federal. Em situações excepcionais é admitido o afastamento desse comando geral, o que ocorre, a exemplo, quando imprescindível preservar o direito constitucional à intimidade da parte, isso porque o art. 5o, X, da CF, assegura a inviolabilidade da intimidade. Nos incisos I a IV do artigo 189 do Código de Processo Civil estão relacionadas as situações em que admitido o sigilo na tramitação do processo como exceção à regra geral de publicidade.

3. Interposto recurso contra decisão que indeferiu requerimento de tutela antecipada de urgência para excluir, de imediato, publicação dita caluniosa e suprimir do texto divulgado, por completo, qualquer referência à situação relatada na peça vestibular, evidente que a pretendida antecipação do provimento judicial de mérito para que seus efeitos objetivos ocorram antes de ser finalizado o processo de conhecimento exige, ainda que com base em cognição sumária, a análise de discussão relativa a aspectos da intimidade dos litigantes, bem constitucionalmente protegido (art. 5o, X, CF/88). Caso concreto em que necessário se afigura preservar tudo o que respeite a relações íntimas, tal como estabelece o inciso III do art. 189 da Lei Processual Civil. Regra geral de publicidade dos atos processuais devidamente afastada.

4. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que cumulativamente evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo tem como supedâneo para determinação da medida provisória a peculiaridade da urgência, que no caso concreto não se verifica pois o suposto ilícito teria sido praticado em 2018, dele teve conhecimento o autor/agravante em outubro de 2019 com notícia renovada em fevereiro de 2021, mas somente em outubro de 2021 ajuizou demanda judicial em desfavor da ré/agravada por alegada divulgação de notícias caluniosas referentes a sua pessoa. Circunstâncias identificadas no proceder do recorrente que desautorizam a só agora alegada urgência. Possibilidade reconhecida de aguardar a parte autora o exame da tutela definitiva, uma vez que sem presteza buscou proteção estatal.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.